Tribunal: TJDFT
Processo: 0709001-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. CONSTRIÇÃO EFETIVA. DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno do reconhecimento ou não da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir: Rejeita-se o pedido de prescrição intercorrente, considerando que o exequente requereu medidas eficazes na busca de bens penhoráveis para satisfação do débito, resultando em penhora de direitos aquisitivos sobre bem imóvel.
IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao agravo.